Tribunal: TCU
Processo: 004.795/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2479/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.795/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Cynthia Danielle de Souza Miranda (CPF XXX.774.956-XX) ; Dalila Lobato Campos (CPF XXX.778.496-XX) ; Karen Cristina de Oliveira (CPF XXX.218.706-XX) ; Lívia Magalhães Arruda (CPF XXX.597.126-XX) ; Natália Ferreira Vidal (CPF XXX.617.806-XX) ; Tereza Marta Ribeiro Mendes Ferreira (CPF XXX.758.356-XX) e Vivian Maclean Otoni (CPF XXX.690.846-XX) . 1.2. Órgão: Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica (vinculador) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.